Tribunal: STF
Processo: RE 1228351
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROCESSO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1.  A controvérsia envolvendo indeferimento de prova em processo judicial não possui repercussão geral. Precedente.



    2.  O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo fático e probatório, suspendeu a imunidade tributária da parte ora agravante. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.